Tribunal: STF
Processo: HC 188001
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado por Jhonatan Ferreira de Andrade, que busca a extensão, em seu benefício, da medida liminar em “habeas corpus” anteriormente concedida, de ofício, em favor de seus litisconsortes penais passivos, os corréus Wagner Gomes de França e Thiago Tavares Pontes.
    Sustenta-se, em síntese, que a situação jurídico-processual do ora requerente revela-se idêntica àquela em que se encontravam os pacientes, Wagner Gomes de França e Thiago Tavares Pontes.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade do pedido de extensão em causa. E, ao fazê-lo, devo observar que a eficácia extensiva das decisões benéficas – que tem fundamento normativo no art. 580 do CPP – permite a projeção de tais julgados, quando proferidos em sede recursal, se fundados “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (…)” (grifei).
    A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, por sua vez, têm admitido, excepcionalmente, a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida (que se filia, historicamente, ao art. 469 do Código de Processo Penal do Estado do Rio Grande do Norte, editado sob a égide da Constituição de 1891), mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal, como, por exemplo, em ação de revisão criminal (DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 511, 26ª ed., 2014, Saraiva) ou, como na espécie, em ação de “habeas corpus” (RTJ 101/127 – RTJ 114/119 – HC 78.021/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 80.454/RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).
    Essa diretriz jurisprudencial, na realidade, tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade.
    Esse é o sentido em que se orienta o magistério de autorizados doutrinadores (DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 511, 26ª ed., 2014, Saraiva; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. IV/211, item n. 1.055, 1ª ed., 1965, Forense; BENTO DE FARIA, “Código de Processo Penal”, vol. III/307, 1960, Record Editora; EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado”, vol. VI/71-73, 6ª ed., 1965, Borsoi; MAGALHÃES NORONHA, “Curso de Direito Processual Penal”, p. 458, item n. 191, 28ª ed., atualizada por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, 2002, Saraiva; e ARY AZEVEDO FRANCO, “Código de Processo Penal”, vol. 2/276, 6ª ed., 1956, Forense, v.g.), entre outros autores eminentes.
    Cabe enfatizar, ainda, que a extensão dos efeitos benéficos de uma dada decisão impõe que se constate a identidade ou a similitude das circunstâncias, desde que revestidas de caráter objetivo, a significar, portanto, que a existência de motivos de ordem pessoal inviabiliza a aplicação da cláusula normativa de extensão a que se refere o art. 580 do CPP.
    Também não se autoriza o pleito de extensão quando os fatos subjacentes à pretensão fundada no art. 580 do CPP não se revelarem líquidos quanto à identidade ou à similitude de situações.
    É por isso que se impõe a análise, em cada caso ocorrente, das circunstâncias subjacentes à decisão cuja eficácia benéfica pretende-se estender a outros litisconsortes penais passivos.
    No caso sob exame, entendo possível o acolhimento do pedido de extensão em favor de Jhonatan Ferreira de Andrade, pois a situação da ora requerente é essencialmente idêntica à dos pacientes desta ação de “habeas corpus” (Wagner Gomes de França e Thiago Tavares Pontes).
    Por entender presentes, cumulativamente, os requisitos concernentes à plausibilidade jurídica e ao “periculum in mora”, concedi, “ex officio”, medida liminar, para suspender, cautelarmente, a conversão de ofício da prisão em flagrante dos ora pacientes, Wagner Gomes de França e Thiago Tavares Pontes, em prisão preventiva, em decisão assim ementada:
    “1. ‘Habeas corpus’. Audiência de custódia (ou de apresentação) não realizada. A realização da audiência de custódia (ou de apresentação) como direito subjetivo da pessoa submetida a prisão cautelar. Direito fundamental reconhecido pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 7, n. 5) e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9, n. 3). Reconhecimento jurisdicional, pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), da imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação) como expressão do dever do Estado brasileiro de cumprir, fielmente, os compromissos assumidos na ordem internacional. ‘Pacta sunt servanda’: cláusula geral de observância e execução dos tratados internacionais (Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, Artigo 26). Previsão da audiência de custódia (ou de apresentação) no ordenamento positivo doméstico (Lei nº 13.964/2019 e Resolução CNJ nº 213/2015). Inadmissibilidade da não realização desse ato, ressalvada motivação idônea (Recomendação CNJ nº 62/2020, art. 8º, ‘caput’), sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-lo (CPP, art. 310, § 3º, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019).
    – Toda pessoa que sofra prisão em flagrante – qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato criminoso, mesmo que se trate de delito hediondo – deve ser obrigatoriamente conduzida, ‘sem demora’, à presença da autoridade judiciária competente, para que esta, ouvindo o custodiado ‘sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão’ e examinando, ainda, os aspectos de legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, possa (a) relaxar a prisão, se constatar a ilegalidade do flagrante (CPP, art. 310, I), (b) conceder liberdade provisória, se estiverem ausentes as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal ou se incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal (CPP, art. 310, III), ou, ainda, (c) converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP, art. 310, II).
    – A audiência de custódia (ou de apresentação) – que deve ser obrigatoriamente realizada com a presença do custodiado, de seu Advogado constituído (ou membro da Defensoria Pública, se for o caso) e do representante do Ministério Público – constitui direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu (Convenção Americana de Direitos Humanos, Artigo 7, n. 5, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Artigo 9, n. 3) e que já se acham incorporadas ao plano do direito positivo interno de nosso País (Decreto nº 678/92 e Decreto nº 592/92, respectivamente),não se revelando lícito ao Poder Público transgredir essa essencial prerrogativa instituída em favor daqueles que venham a sofrer privação cautelar de sua liberdade individual.
    – A imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação) tem o beneplácito do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/DF) e, também, do ordenamento positivo doméstico (Lei nº 13.964/2019 e Resolução CNJ nº 213/2015), não podendo deixar de realizar-se, ressalvada motivação idônea (Recomendação CNJ nº 62/2020, art. 8º, ‘caput’), sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-la (CPP, art. 310, § 3º, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Doutrina. Precedentes: Rcl 36.824-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..
    – A ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob poder do Estado. Magistério da doutrina: AURY LOPES JR. (‘Direito Processual Penal’, p. 674/680, item n. 4.7, 17ª ed., 2020, Saraiva), GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ (‘Processo Penal’, p. 1.206, item n. 18.2.5.5, 8ª ed., 2020, RT), RENATO BRASILEIRO DE LIMA (‘Manual de Processo Penal’, p. 1.024/1.025, 8ª ed., 2020, JusPODIVM) e RENATO MARCÃO (‘Curso de Processo Penal’, p. 778/786, item n. 2.12, 6ª ed., 2020, Saraiva).
    2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação ‘ex officio’ de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), que alterou os arts. 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, ‘sponte sua’, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida ‘ex officio’.
    – A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.
    – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial  ou mediante requerimento do Ministério Público”, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ‘ex officio’ do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. 
    – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2º, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.
    3. Processo penal. Poder geral de cautela. Incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção, pelo magistrado, de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas em detrimento do ‘status libertatis’ e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal.
    – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..”
    (HC 186.421-MC/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Constato, desse modo, que há entre o requerente (Jhonatan Ferreira de Andrade) e os pacientes (Wagner Gomes de França e Thiago Tavares Pontes) identidade de situação, o que viabiliza o deferimento do pedido de extensão, consideradas, para tanto, as próprias decisões proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte ao analisarem a matéria em questão.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, defiro o pedido de extensão da medida liminar anteriormente concedida aos pacientes, Wagner Gomes de França e Thiago Tavares Pontes, para suspender, cautelarmente, a conversão de ofício da prisão em flagrante do ora requerente (Jhonatan Ferreira de Andrade) em prisão preventiva, determinando, em consequência, a sua imediata soltura, se por al não estiver preso.
    Comunique-se, com urgência, encaminhando-se cópia desta decisão ao E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (HC nº 0807892- -35.2020.8.15.0000) e ao Juízo de Direito da 1ª Vara Mista da comarca de Santa Rita/PB (Processo nº 0002671-81.2020.8.15.0331).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator